Tribunal: TJMT
Processo: 1015301-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015301-78.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMERENCIANA AUXILIADORA BERNARDO DA SILVA - CPF: 140.527.331-34 (RECORRENTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS- AUTORA QUE SOFREU FRAUDE DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA-

RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S.A, recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Gloria da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por EMERENCIANA AUXILIADORA BERNARDO DA SILVA.

O Recorrente alega que:
Em defesa direta de mérito, enfrenta o Recorrente frontalmente os fatos e fundamentos jurídicos narrados pela parte Recorrida na exordial, demonstrando que os fatos não ocorreram conforme narrado, não devendo acarretar as consequências jurídicas por ele pretendidas, senão vejamos.

Desta feita, tem-se que não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

Não obstante, mesmo diante da absoluta impropriedade da pretensão autoral, houve ajuizamento da presente ação, que mais se afigura como uma aventura processual, carente de coerência, em absoluta inobservância das competências legais, com objetivo infundado.

Nesse sentido, tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Recorrente se abster de descontar aquilo que foi contratado.

Se a parte autora não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado.

Desta forma e de acordo com o acima exposto, há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito. autoral, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Assim, percebe-se o equívoco da parte Recorrida como intento da presente demanda, vez que a própria sabia dos termos no qual estava contratando. Com isso, inconcebível a ânsia em responsabilizar o Banco por tais atos, eis que o mesmo apenas cumprira com o que fora pactuado entre as partes
.”

Requereu o provimento do recurso, com a total improcedência da demanda.

A Recorrida em contrarrazões, preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

A peça recursal em momento algum combate os termos da sentença recorrida, insurgindo-se sobre questão sequer postulada pela parte.

Conforme se verifica dos autos a Recorrida ajuizou a demanda indenizatória sob o argumento que sofreu um golpe dentro da agência do Recorrente, sendo abordada por supostos funcionários que fizeram a troca de seu cartão de crédito/débito e de posse dele efetuaram várias compras que lhe causaram prejuízos.

Por sua vez, o recurso interposto pela instituição bancária discorre acerca de situação totalmente estranha aos autos, vejamos excerto pertinente:

“Desta feita, tem-se que não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

Não obstante, mesmo diante da absoluta impropriedade da pretensão autoral, houve ajuizamento da presente ação, que mais se afigura como uma aventura processual, carente de coerência, em absoluta inobservância das competências legais, com objetivo infundado.

Nesse sentido, tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Recorrente se abster de descontar aquilo que foi contratado.

Se a parte autora não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado
.”

Nessa linha, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

Posto isso,
não conheço do recurso interposto
, condenando o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023